Tribunal: STF
Processo: Rcl 77767
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cemig Distribuição S.A. opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por ter sido ajuizada depois de formada a coisa julgada no processo originário.



    Sustenta contradição e omissão na decisão embargada, pois o “trânsito em julgado somente ocorreu após o final do dia 27/03/2025 do processo origem, portanto, a apresentação de Reclamação Constitucional do mesmo dia 27/03/2025 está dentro dos 5 dias de prazo recursal, sendo certo que deve ser considerado tempestivo”.



    Requer seja sanado o vício apontado, com o consequente prosseguimento da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventuais pechas na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, medida inadmissível na via recursal eleita.



    Conforme explicitei na decisão embargada, o TST certificou o trânsito em julgado em 27.3.2025, tendo a reclamação sido ajuizada no mesmo dia. Aplica-se ao caso, portanto, a norma do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, e o enunciado n. 734 da Súmula do Supremo.



    Ressalto que a reclamação constitucional não é via adequada para aferir eventual erro na certificação do trânsito em julgado ocorrido na origem.



    Não verifico contradição ou omissão na decisão embargada.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente